Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727966-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVIO MONTEIRO GUIMARAES, JORGE ANTONIO JARDIM PINHEIRO, LUTHERO PINHEIRO MARTINS FILHO, GIOVANNI JARDIM PINHEIRO, RENATA APARECIDA JARDIM PINHEIRO, SERGIO GOMES SAMPAIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Hélvio Monteiro Guimarães, Jorge Antônio Jardim Pinheiro, Luthero Pinheiro Martins Filho, Giovanni Jardim Pinheiro, Renata Aparecida Jardim Pinheiro e Sérgio Gomes Sampaio em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios –, determinara, de ofício, o arresto de valores depositados judicialmente no rosto dos autos em que estão ocorrendo aludidos depósitos para garantia da discussão de obrigações contratuais com os executados, assim como condenara-os ao pagamento de multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Aludida resolução fora empreendida ao fundamento de que a tutela cautelar ex officio derivara da necessidade de se preservar os valores depositados judicialmente por grupo de adquirentes de lotes na propriedade dos executados com o fito de manter a posse sobre as respectivas glebas, como forma de se garantir o cumprimento da execução, que se arrasta por tempo muito superior ao razoável. Nesse toar, ressaltara o juízo a quo que o fumus boni iuris decorre do próprio título executivo judicial e o que o periculum in mora deriva da permanência do prejuízo inerente à obrigação insatisfeita por tão longo tempo. Outrossim, pontificara o julgado que a execução perdura por mais de 24 (vinte e quatro) anos diante da resistência injustificada da parte executada, ressaindo caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do Código de Processo Civil. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da medida de arresto de valores depositados judicialmente, e, alfim, sua desconstituição mediante a elisão do arresto liminar deferido, assim como a revogação da multa que lhes fora aplicada em decorrência do reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que não ressoa escorreito o entendimento de que o litígio perdura por mais de 24 (vinte e quatro) anos por resistência injustificada de sua parte, isto pois, agiram no exercício regular de seu direito durante todo o processo. Frisaram que a execução decorre de sua condenação por degradação ambiental do solo para fins de loteamento irregular em área rural de Planaltina/DF e que, em decorrência do alto valor da condenação, o contestaram, tendo sido reconhecido que apenas 17% (dezessete por cento) da área teria sido efetivamente devastada, tendo o valor devido sido reduzido para R$749.499,54 (setecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Demais disso, aduziram que a exceção de pré-executividade apresentada fora ajuizada com fundamento na tese de prescrição intercorrente, consoante entendimento do STF, tratando-se de exercício do direito de defesa, e não de manobra procrastinatória. Asseveraram que, ao longo da tramitação processual, o exequente, por diversas vezes, se mantivera inerte, o que contribuíra para o prolongamento do feito, não havendo que se falar em culpa dos ora agravantes. Pontuaram que indicaram bens à penhora, os quais sobejam suficientes para o pagamento da dívida, e que foram aceitos pelo exequente e objeto de constrição judicial. Ressaltaram que os imóveis rurais penhorados apresentam avaliação superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo, portanto, superior ao débito exequendo e suficiente para pagar o débito com sobras, não havendo, assim, que se falar em reforço ou penhora de outro bem. Nesse sentido, afirmaram que, caso o credor entenda pela insuficiência do bem penhorado, deve ser realizada nova avaliação nos bens penhorados, e, se o caso, requerer reforço. Nesse sentido, ponderaram que, diante da suficiência dos bens penhorados e da ausência de risco ao resultado útil do processo, ressoa impassível o arresto adicional de bens, assim como a imposição de multa por litigância de má-fé, não tendo havido qualquer conduta dolosa dos agravantes no caso em tela. Consignaram, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Hélvio Monteiro Guimarães, Jorge Antônio Jardim Pinheiro, Luthero Pinheiro Martins Filho, Giovanni Jardim Pinheiro, Renata Aparecida Jardim Pinheiro e Sérgio Gomes Sampaio em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios –, determinara, de ofício, o arresto de valores depositados judicialmente no rosto dos autos em que estão ocorrendo aludidos depósitos para garantia da discussão de obrigações contratuais com os executados, assim como condenara-os ao pagamento de multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão das medidas de arresto de valores depositados judicialmente, e, alfim, sua desconstituição mediante a elisão do arresto liminar deferido, assim como a revogação da multa que lhes fora aplicada em decorrência do reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça. Consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito, liminarmente, à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o arresto de valores depositados judicialmente no rosto dos autos em que estão sendo realizados para a garantia da discussão de obrigações contratuais firmadas com os executados, determinado de ofício pelo juízo a quo, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que os aflige e cuja satisfação é perseguida através do cumprimento da sentença no curso do qual fora prolatado o decisório arrostado. É que o ilustrado juiz do executivo, entendendo presentes a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, atinado ao fato de que a demanda perdura por mais de 24 (vinte e quatro) anos, e que as inúmeras lides de particulares ocupantes de parte do imóvel dos executados demonstram a intensa atividade especulativa na área, ressaltando que os contratos por eles firmados resultam em valores mais do que suficientes para assegurar a realização da obrigação, determinara, de ofício, o arresto ora submetido a reexame. Pontuado o objeto do agravo, ressalvado que nesse momento não se debate a sanção imposta aos agravantes, antes do exame do pedido de efeito suspensivo, indispensável a conformação da natureza da medida constritiva determinada. Conforme pontuado, o agravado maneja cumprimento de sentença em desfavor dos agravantes almejando forrar os cogres públicos com a quantia histórica de R$961.775,74 (novecentos e sessenta e um mil, setecentos e setenta e cinco e setenta e quatro centavos), atualizada até outubro de 2024[2], decorrente de título executivo judicial. Destarte, de conformidade com o apregoado pelo artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual, ao credor, ao aviar a execução destinada a viabilizar a satisfação do crédito que ostenta e está estampado em título executivo, é facultado pleitear medidas acautelatórias urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material que titulariza. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: (...) VIII – pleitear, se for o caso, medidas urgentes.” Sucede que, no caso, conforme enunciado pelo próprio provimento agravado, o executivo transita há muito, já tendo sido os agravantes, como executados, intimados há muito para pagamento, tratando-se, portanto, de devedores recalcitrantes. Nesse sentido, deve ser pontuado, porquanto necessário, que, conquanto, a decisão objurgada tenha determinado a realização de arresto no rosto dos autos nomeados, a medida constritiva determinada, em verdade, amolda-se à natureza jurídica de penhora no rosto dos autos, delineada no art. 860 do CPC[3]. Ora, os agravantes foram, há muito, intimados para realizar o pagamento, buscando-se, portanto, a medida determinada, a efetivação do pagamento objeto do cumprimento de sentença. A medida constritiva determinada, portanto, qualifica-se como penhora, não como arresto, pois tem como premissa justamente a ausência de citação, tratando-se de execução, ou intimação para pagamento, estando-se em ambiente de cumprimento de sentença. O arresto, ademais, visa acautelar a realização da obrigação, enquanto no caso está-se buscando realizar débito em execução há muito. Conforme reportado, o agravado deflagrara cumprimento de sentença em desfavor dos agravantes visando a realização da obrigação definida pelo título executivo, contudo, os agravantes não promoveram o pagamento espontâneo do débito, originário de sentença condenatória proferida em 2001, valendo-se, ao contrário, de recursos infrutíferos, de forma que o processo já tramita há mais de 24 (vinte e quatro) anos sem que tenha havido a realização da cominação. Assim, evidenciado que os agravantes encontram-se em mora há mais de duas décadas e que possuem expectativa de crédito em outras demandas, nas quais têm sido depositados judicialmente, por grupos de adquirentes de lotes de titularidade dos executados com o fito de manter a posse sobre as respectivas glebas, valores relativos a contratos firmados, ressoa cabível a penhora (não arresto) no rosto dos autos, consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE AVERBAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE. CONFIDENCIALIDADE. PRESERVAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. EXCESSIVA ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 06/05/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/05/2016 e concluso ao gabinete em 09/01/2017. 2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o pagamento de cédulas de crédito bancário objeto de execução de título extrajudicial. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 282/STF. 4. O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC/73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos. 5. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02. 6. A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida. [...] 13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE FUNDAMENTO. REJEIÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ART. 835, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Se o agravo de instrumento é cabível, tempestivo, instruído com preparo regular, se não há causas impeditivas ou extintivas do direito de recorrer e se foram cumpridos os requisitos do art. 1.017, do CPC, não há óbices ao seu conhecimento. 2. A execução se processa no interesse do credor, de forma que, não havendo outros bens penhoráveis, bem como, existindo crédito, ostentado pelo executado em outro feito, é possível a penhora no rosto dos autos para assegurar que, vindo a ser realizado o pagamento, a verba advinda do adimplemento seja destinada a solver o crédito devido ao exequente, conforme previsão do art. 835, do CPC. 3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte agravante limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1951436, 0726712-77.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)” É sob essa conformação, portanto, que a atuação do juiz do executivo se afigura legítima e adequada, pois compete-lhe impulsionar o executivo. A determinação de penhora, encerrando simples desiderato natural do executivo em que não houve pagamento voluntário, é impassível de ser qualificada como decisão nula por ter emergido de atuação jurisdicional sem prévio pedido. A constrição, frise-se, encerra medida inerente à execução. Sob essa ótica, a determinação da penhora no rosto dos autos pode ser determinada de ofício, sobretudo em estando a pretensão executiva aparelhada em título executivo judicial, positivando obrigação líquida, certa e exigível, e sobejando elementos materiais hábeis a positivar o inadimplemento dos agravantes. Alinhadas essas considerações e conformada a medida constritiva à sua efetiva natureza jurídica, refutada vicio de nulidade afetando o provimento sob reexame, passo a examinar a legitimidade da penhora no rosto dos autos determinada pelo provimento arrostado. Inicialmente, ressoa necessário pontuar que, como cediço, a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 797) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, ao agravado, credor, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (CPC, arts. 798, inciso II, alínea ‘c’, e 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes aos executados providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. Dessas balizas deriva a constatação de que, em tendo sido encontrados imóveis de propriedade dos executados, o agravado pleiteara a da penhora dos bens indicados[4], o que restara deferido pelo juízo a quo, que determinara a penhora dos imóveis descritos nos documentos de IDs 207795818 e 207795819[5]. A penhora dos aludidos imóveis, correspondentes a duas glebas de terras situadas no município de Formoso/MG, na fazenda “Quebra Quinau”, com área, respectivamente, de 47,86,61 hectares e 46,99,75 hectares, foram consumadas em 29/10/2024[6]. Consumada a constrição, conforme laudo de avaliação acostado ao caderno processual pelos agravantes e realizado por engenheiro agrimensor, as áreas penhoradas alcançariam o valor de mercado de R$1.971,577,00 (um milhão, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e sete reais)[7]. Outrossim, de acordo com avaliação realizada por corretor de imóveis, a pedido dos agravantes, o imóvel com 47,86 hectares tem avaliação de R$1.100.780,00 (um milhão, cem mil, setecentos e oitenta reais)[8] e o lote com 46,99 hectares tem avaliação de R$1.080.770,00 (um milhão, oitenta mil, setecentos e setenta reais)[9]. Sob essa ótica, considerando que o valor do crédito sobejante alcança, segundo o agravado, a quantia de R$961.775,74 (novecentos e sessenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)[10], em valores não atualizados, ressalve-se, sobeja, em princípio, a desnecessidade do reforço da penhora determinado pela decisão guerreada, sob pena de excesso de constrição. E o que sobeja, ademais, é que, não obstante a cotação dos imóveis ainda não tenha sido ratificada, não houve pedidos de reforço de penhora nem de substituição dos bens penhorados provenientes do agravado. A medida constritiva, conforme inicialmente pontuado, fora encaminhada de ofício. É assegurado ao agravado, como exequente, após avaliação dos imóveis penhorados, demandar, acaso apuada a insuficiência da penhora, a ampliação da medida ou sua transferência para outros bens, nos termos da regra albergada no artigo 874, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim preceitua, in verbis: “Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: (...) II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.” Comentando o tema, Heraldo Garcia Vitta[11] ensina que “o reforço da penhora, por evidência, constitui fato natural para a satisfação do crédito da fazenda. Uma vez verificada a insuficiência da penhora, quer antes da propositura dos embargos, ou mesmo depois de seu julgamento, a medida torna-se necessária; ... Essa ampliação depende de requerimento do exeqüente e só será deferida após audiência da parte contrária. Pode compreender a apreensão de novos bens para reforço dos já penhorados ou a substituição destes por outros mais valiosos.” Nesse descortino, a penhora no rosto dos autos determinada pela decisão guerreada não se afigura revestida, nesse momento, de legitimidade. Ao menos nessa análise perfunctória, as penhoras anteriormente determinadas sobejam suficientes para a realização do débito exequendo, e, ademais, não houve iniciativa proveniente do agravado no sentido de reforçar a constrição ou substituir os imóveis penhorados pela penhora deferida. Acaso formulados esses pedidos em compasso com o regrado pelo dispositivo cotejado, a constrição poderá ser formalizada sob novas premissas, não se afigurando viável, contudo, que a penhora já vigorante seja objeto de reforço proveniente de atuação de ofício. Essas assertivas, aliás, se coadunam com o entendimento prevalente nesta egrégia Casa de Justiça acerca da matéria em tela, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - DUPLICIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Uma segunda penhora somente é permitida nas hipóteses catalogadas pelo artigo 667, do CPC. 2. Embora deva o juiz buscar concretizar a prestação jurisdicional, velando pela rápida solução dos litígios (CPC, art. 125, II), não pode desprezar as regras legais pertinentes.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20040020008703 AGI, Reg. Int. Proces. 191294, relator Desembargador João Mariosi, data da decisão: 19/04/2004, publicada no Diário da Justiça de 26/05/2004 p. 24) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGURANÇA DO JUÍZO - DUPLICIDADE DE PENHORA - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Estando o juízo seguro pela penhora, não se admite nova constrição de bens, senão para ampliá-la, ou em substituição, nas hipóteses catalogadas na lei. 2. Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20030020084603 AGI, Reg. Int. Proces. 184321, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 17/11/2003, publicada no Diário da Justiça de 05/02/2004, p. 47) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALUGUEL. BENS PENHORADOS SEM PRÉVIA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO OFICIAL PARA AFERIÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. - O VALOR DOS BENS PENHORADOS E SE SÃO SUFICIENTES OU NÃO PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQÜENTE SOMENTE PODE SER AFERIDO APÓS A AVALIAÇÃO, CASO EM QUE PODERÁ OCORRER UM REFORÇO DE PENHORA.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20050020099953 AGI, Reg. Int. Proces. 248814, relator Desembargador Asdrubal Nascimento Lima, data da decisão:13/03/2006, publicada no Diário da Justiça de 10/08/2006, pág. 123) O mesmo entendimento é perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - LOCAÇÃO COMERCIAL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PENHORA DE BENS - INSUFICIÊNCIA - NOVA PENHORA. 1. É possível a ampliação da penhora quando for constatada por avaliação judicial a insuficiência dos valores dos bens penhorados para fazer frente ao crédito a ser satisfeito em juízo, não se condicionando o deferimento de tal medida à realização de leilão daqueles bens já penhorados. 2. Recurso conhecido, mas improvido.” (REsp 94846/SP, Rel. Ministro ANSELMO SANTIAGO, T6 - SEXTA TURMA, j. 09/06/1998, DJ 10/08/1998 p. 87) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REFORÇO DE PENHORA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 657 E 667 DO CPC. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 283/STF E 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DISPOSITIVOS QUE FUNDAMENTARAM O DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. RECONHECIMENTO, ADEMAIS, DE QUE A PENHORA MOSTROU-SE INSUFICIENTE. INVIABILIDADE DE SINDICÂNCIA.” AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO POR DIVERSOS FUNDAMENTOS. (AgRg no REsp 1164660/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, T3 - TERCEIRA TURMA, j. 25/06/2013, DJe 28/06/2013) “EXECUÇÃO. AMPLIAÇÃO DA PENHORA ANTERIORMENTE À AVALIAÇÃO DOS BENS JÁ CONSTRITOS. INÉRCIA DA DEVEDORA. CONSTRIÇÃO QUE RECAI SOBRE UNIDADES RESIDENCIAIS DISPONÍVEIS E NÃO SOBRE A RENDA DA EMPRESA. – É facultado ao Juiz deferir a ampliação da penhora, desde que de plano se mostrem insuficientes à garantia do Juízo os bens já penhorados, independentemente da avaliação oficial. Admite-se ao Magistrado a adoção de medidas cautelares urgentes no sentido de assegurar o cumprimento da decisão exequenda. – Hipótese em que o reforço da penhora recaiu sobre unidades residenciais ainda não comercializadas, pertencentes à devedora, e não sobre a renda ou faturamento da empresa. – Julgamento do apelo especial que não prescinde do revolvimento da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7-STJ. Recurso especial não conhecido, prejudicada a Medida Cautelar n. 5.259-DF. Medida Cautelar n. 5.628-DF não conhecida por incompetência do Superior Tribunal de Justiça, determinada a remessa do feito ao Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Especial de Brasília.” (REsp 439016/DF, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, T4 - QUARTA TURMA, j. 06/04/2004, DJ 14/06/2004 p. 224) “EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR À EXECUÇÃO. REFORÇO. ART. 15, II, LEF. OFENSA ARTIGO 620 DO CPC. - O reforço da penhora, pressupõe a circunstância de o bem penhorado ser insuficiente para garantir a execução. - Ainda que a execução deva atender, ao interesse do credor, não se pode esquecer o cânone da menor gravosidade, que ampara o devedor, previsto no artigo 620 do Código de Processo Civil.” (REsp 443800/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 21/10/2003, DJ 17/11/2003 p. 204) Assim, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes implicar prejuízo material, não tendo sido preenchidos os requisitos para a prestação constritiva determinada de ofício, precipuamente em razão de substituir penhora vigorante e não ter sido demandado, ainda, reforço ou substituição da constrição. O decisório deve ser suspenso até que a questão seja levada ao exame do Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada na parte em que determinara penhora no rosto dos autos até a elucidação deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 2396222180, fls. 2508/2509, dos autos originários. [2] Planilha de débito de ID 222564019 (fls. 2437/2440), autos originários. [3] “Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. [4] Petição de ID 208984130 (fl. 2421), dos autos originários. [5] Despacho de ID 210822918 (fl. 2422), dos autos originários. [6] Documento de ID 216093927 (fls. 2433/2434), dos autos originários. [7] Laudo de avaliação de ID 73842181 (fls. 16/39). [8] Documento de ID 73842179 (fls. 12/13). [9] Documento de ID 73842180 (fls. 14/15). [10] Documento de ID 22564019 (fls. 2437/2440), dos autos originários.. [11] - VITTA, Heraldo Garcia. Execução Fiscal Doutrina e Jurisprudência. Saraiva, 1998, pág. 315/316.